Tribunal: TJES
Processo: 5013244-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTVA - PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

1.
A via estreita do habeas corpus não me mostra adequada à sua análise e, tampouco, a quantidade de pena e regime a ser aplicado em caso de condenação.

2. Presente o fumus comissi delicti, a
elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder da paciente -
24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 19 kg.
Realizada a busca pessoal, em sua mochila foram encontrados, ainda,
02 tabletes de cocaína de aproximadamente 2kg
, no interior de um ônibus de viagem e no contexto de tráfico interestadual de drogas, evidencia risco ao meio social diante da gravidade e periculosidade da agente e autoriza a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

2.
Embora seja mais adequado para o desenvolvimento das crianças que recebam os cuidados de seus genitores,
in casu
, não há comprovação da indispensabilidade da paciente aos cuidados das crianças e, tampouco, a falta da assistência necessária conferida a eles por outros familiares ou cuidadores.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013244-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEATRIZ DIAS BENFICA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTVA - PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

1.
A via estreita do habeas corpus não me mostra adequada à sua análise e, tampouco, a quantidade de pena e regime a ser aplicado em caso de condenação.

2. Presente o fumus comissi delicti, a
elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder da paciente -
24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 19 kg.
Realizada a busca pessoal, em sua mochila foram encontrados, ainda,
02 tabletes de cocaína de aproximadamente 2kg
, no interior de um ônibus de viagem e no contexto de tráfico interestadual de drogas, evidencia risco ao meio social diante da gravidade e periculosidade da agente e autoriza a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

3.
Embora seja mais adequado para o desenvolvimento das crianças que recebam os cuidados de seus genitores,
in casu
, não há comprovação da indispensabilidade da paciente aos cuidados das crianças e, tampouco, a falta da assistência necessária conferida a eles por outros familiares ou cuidadores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013244-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEATRIZ DIAS BENFICA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
BEATRIZ DIAS BENFICA
apontando-se como Autoridade Coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta nos autos que a paciente foi presa em 14/10/2023 pela prática do crime previsto o art. 33 da Lei 11.343/06.

Em apertada síntese, sustenta que possui uma filha de 03 (três) anos, sendo a única responsável pela mesma, razão pela qual, requer a concessão de prisão domiciliar por estarem presentes os pressupostos legais e entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para rever o posicionamento anteriormente adotado.

Consta nos autos que no dia 14/06/2023, por volta de 7h25, na BR 101, a paciente trazia consigo e transportava, em um ônibus cujo itinerário era São Paulo-Vitória, 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 19 kg. Realizada a busca pessoal, em sua mochila foram encontrados, ainda, 02 tabletes de cocaína de aproximadamente 2kg.

A decisão que decretou a prisão preventiva, encontra-se fundamentada, estando preenchidos os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O crime imputado à paciente possui pena máxima acima de 04 (quatro) anos, o que atende ao artigo 313, I do CPP.

O
fumus comissi delicti
é extraído do inquérito policial.

A defesa alega que a paciente se enquadra no conceito de “mula do tráfico” , sendo desproporcional a sua custódia.

Entretanto, como dito em decisão pretérita, a via estreita do habeas corpus não me mostra adequada à sua análise e, tampouco, a quantidade de pena e regime a ser aplicado em caso de condenação.

Nesse sentido, vejamos:

"inadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus." (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021). 5. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no RHC n. 154.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder da paciente, no interior de um ônibus de viagem e no contexto de tráfico interestadual de drogas, evidencia risco ao meio social diante da gravidade e periculosidade da agente e autoriza a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Vejamos:

No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida - 28 "tijolos" de maconha, com peso líquido superior a 28 quilogramas, e 1 porção de cocaína - as quais seriam objeto de transporte interestadual pelo paciente, circunstâncias que denotam risco concreto de reiteração delitiva e tornam a custódia cautelar necessária para garantia da ordem pública - (e-STJ fl. 25), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 705.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo sido destacadas as circunstâncias da prática delitiva - transporte interestadual e formas de comercialização (troca de drogas por armas de alto potencial ofensivo) - e a grande quantidade de substância entorpecente apreendida - 15 kg (quinze quilogramas) de maconha. (RHC n. 110.004/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

Condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Quanto a prisão domiciliar, não desconheço decisão da lavra do STF, cujo conteúdo concedeu a ordem coletiva para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências.

Entretanto, tal determinação não possui caráter absoluto ou automático.

A Suprema Corte considerou que, em situações excepcionais, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, poderá persistir a prisão, devendo ser avaliada ainda, tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, bem como as condições que envolveram a prisão da mãe. Nesse sentido, vejamos:

No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuem filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. (AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Tendo com base apenas os documentos trazidos à baila, em que pese ter demonstrado que possui uma criança menor, pode-se considerar a situação da Paciente excepcional, devendo a prisão preventiva ser mantida em razão das peculiaridades do caso já citadas, de modo que uma vez solta poderá manter-se na prática de crimes.

Não se pode olvidar que a paciente não se furtou a deixar a criança aos cuidados de outrem para realizar a viagem interestadual.

Embora seja mais adequado para o desenvolvimento das crianças que recebam os cuidados de seus genitores, in casu, não há comprovação da indispensabilidade da paciente aos cuidados das crianças e, tampouco, a falta da assistência necessária conferida a eles por outros familiares ou cuidadores.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.